Tribunal: STF
Processo: ARE 1515208
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO. AÇÃO PENAL COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. REGULARIDADE DE TODOS OS TRÂMITES PROCESSUAIS. "ATO ILÍCITO" QUE NÃO COMPÕE OS REQUISITOS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER DE INDENIZAR. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.



    01. É sabido que ao tomar conhecimento de um fato de natureza criminal, compete (poder/dever) à autoridade policial realizar diligências, a fim de apurar a materialidade e a autoria delitiva, mediante a instauração de procedimento persecutório de natureza administrativa, instruindo-o com peças que servirão de base para eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. 



    02. É incontroverso que o ora apelante, nos autos da ação de natureza criminal, foi processado e previamente preso sob a acusação de ser autor do crime de homicídio, permanecendo recluso entre os dias 13/03 e 01/06 do ano de 2009, sendo, posteriormente, impronunciado por falta de indícios de autoria ou participação. 



    03. Assim, em que pese a regularidade de todos os trâmites processuais, o art. 37, §6º da CF/88, prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, estabelecendo, portanto, a responsabilidade objetiva do Estado. 



    04. Com relação ao quantum indenizatório por danos morais, a doutrina e a jurisprudência têm optado pelo estabelecimento de valores razoáveis, de forma que não sejam irrisórios para quem paga, mas que, por outro lado, não tenham o condão de causar enriquecimento ilícito a quem recebe, devendo também cumprir sua função pedagógica, preceito basilar da Responsabilidade Civil. 



    05. Na espécie, entendo que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, adequa-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não incide em enriquecimento sem causa, bem como cumpre o caráter repressivo e pedagógico inerentes à reparação por danos morais. 



    06. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Estado do Ceará ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo autor, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a consequente inversão dos ônus de sucumbência”. (eDOC 17, ID: ec43a981)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 5º, inciso LXXV, do texto constitucional. (eDOC 24, ID: df426b34)



    Nas razões recursais, alega-se que, conforme decidido no ARE 1.215.897, não há falar em responsabilidade objetiva do poder público, nos casos em que seja decretada a prisão preventiva e, posteriormente o acusado seja absolvido por falta de provas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, condenou o Estado do Ceará ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo recorrido, tendo em vista que o Estado responde objetivamente em virtude prisão e posterior absolvição do acusado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “É incontroverso que o ora apelante, nos autos da ação de natureza criminal, foi processado e previamente preso sob a acusação de ser autor do crime de homicídio, permanecendo recluso entre os dias 13/03 e 01/06 do ano de 2009, sendo, posteriormente, impronunciado por falta de indícios de autoria ou participação. 



    Assim, em que pese a regularidade de todos os trâmites processuais, o art. 37, § 6º, da CF/88, prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, estabelecendo, portanto, a responsabilidade objetiva do Estado. 



    Ademais, é sabido que o ato ilícito não compõe os pressupostos da responsabilidade patrimonial do Estado, razão pela qual o elemento subjetivo ‘culpa’ é irrelevante para a caracterização da responsabilidade objetiva, conforme muito bem ponderou a ilustríssima Vistora. 



    Portanto, para configurar o dever de indenizar, devem estar presentes os três elementos: o dano, moral ou material, sofrido por alguém; a conduta antijurídica; e o nexo de causalidade entre esta e aquele. No caso, o dano moral é in re ipsa, advindo da privação indevida da liberdade a violar o direito fundamental à liberdade (art. 5°, caput, da CF) e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III, da CF), ferindo garantias constitucionais. 



    Por sua vez, a antijuridicidade da conduta - omissiva do Estado do Ceará - configura-se pela falha na prestação do serviço, sendo inegável a prisão, por crime não cometido pelo autor, por quase de 03 (três) meses. 



    Outrossim, o art. 954 do Código Civil, prevê indenização para o caso de ofensa à liberdade pessoal, in verbis: 



    (...) 



    Assim, observa-se o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, uma vez que a referida omissão ensejou a ocorrência dos danos morais suportados pelo autor.” (eDOC 17, ID: ec43a981) 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização. Prisão temporária. Absolvição no processo criminal. Tema nº 660. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1500331 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-09-2024, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1458370 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJE 20-02-2024, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem –quanto à responsabilidade civil do Estado pela prisão indevida a que foi submetido o agravado – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1352096 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26-08-2022, grifo nosso)



    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1069350 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 01-10-2019, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.4.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC.” (ARE-AgR 1032.450, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018, grifo nosso)



    Por fim, registre-se que no ARE 1.215.897, não houve qualquer pronunciamento na decisão monocrática do relator, Ministro Marco Aurélio, acerca da existência ou não de responsabilidade civil objetiva do Estado, ao revés, a decisão também aponta a Súmula 279 como óbice ao cabimento do apelo extremo, vide:



    “2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 



    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência - a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pela Corte de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    (...)



    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, conduzir esta Corte ao reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. Este agravo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, ocupando espaço que deveria ser utilizado na apreciação de outro processo”. (grifo nosso)



    Desse modo, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente